Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-84.2019.8.11.0080
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000563-84.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON FRANCISCO DE MENESES - CPF: 252.813.801-68 (APELANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DE MENEZES - CPF: 618.066.761-68 (APELANTE), JOAO AQUILES LEDUR - CPF: 139.002.500-49 (APELADO), Maria Terezina Ledur (APELADO), MARIA TEREZINHA LEDUR - CPF: 190.229.800-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO ORIGINAL. FORMALISMO EXCESSIVO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a posse mansa e pacífica dos Apelantes sobre o Lote 11-A, julgou improcedente o pedido de usucapião, sob fundamento de erro na descrição do imóvel e na identificação dos confinantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o erro material na descrição do imóvel e na identificação dos confinantes impede o reconhecimento da usucapião, mesmo quando a posse preenche os requisitos legais previstos no art. 1.238 do CC.

III. Razões de decidir

3. A posse dos Apelantes sobre o Lote 11-A restou devidamente comprovada por documentos e decisão judicial anterior em Ação de Reintegração de Posse, preenchendo os requisitos do art. 1.238 do CC.

4. O erro material na descrição do imóvel, corrigido ao longo do processo pela prova documental, não compromete sua perfeita identificação, conforme memorial descritivo e planta juntados aos autos.

5. O reconhecimento da usucapião não pode ser obstado por formalismos excessivos, sob pena de esvaziamento do princípio da função social da propriedade (CF/1988, art. 5º, XXIII).

6. Precedentes jurisprudenciais autorizam o deferimento da usucapião mesmo diante de parcelamento irregular do solo, desde que cumpridos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida. Sentença reformada para declarar a aquisição originária da propriedade do Lote 11-A, fração ideal da área registrada sob a matrícula nº 2.092 do 1º CRI de Querência-MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON FRANCISCO DE MENEZES
e
MARIA PEREIRA DE MENEZES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou improcedente o pedido da Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada pelos recorrentes em face de
JOÃO AQUILES LEDUR
e
MARIA TEREZINHA LEDUR
.

Em suas razões, os Apelantes sustentam que

a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade e independe de regularização fundiária prévia, podendo ser reconhecida mesmo em áreas desmembradas de forma irregular, desde que preenchidos os requisitos legais de posse contínua, mansa e pacífica.

Argumentam que a decisão contradiz precedentes anteriores do próprio juízo, que já deferiu a usucapião em situações análogas, envolvendo frações da mesma área de 5.000m2.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente o pedido de usucapião extraordinário, com a consequente declaração de domínio sobre o imóvel em favor dos apelantes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelos ora Apelantes em desfavor dos ora Apelados, pugnando pelo reconhecimento da aquisição originária do lote urbano nº 11-A, com área de 306m2, situado na Rua VI, na quadra IF, Setor Industrial, na cidade de Querência-MT, sob a alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por mais de 15 (quinze) anos.

Apontam na exordial que o referido lote é parte integrante do imóvel com 5.000m2, registrado sob a matrícula nº 2.092 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Querência-MT (1º CRI).

O juízo de primeiro grau reconheceu a posse mansa e pacífica dos Apelantes, no entanto, improcedeu o pleito da inicial, nos seguintes termos:

“(...)O processo comporta julgamento antecipado.

A posse dos autores restou comprovada, tanto pelos documentos trazidos na petição inicial, quanto pela própria sentença proferida no processo 211-85.2015.811.0080 (35217).

Ocorre que na possessória não seria possível proceder à regularização da usucapião, pois se trata de matéria com procedimento especial.

Entretanto, a petição inicial descreve o imóvel de forma diversa da imagem de satélite apresentada pelo Cartório do 1º Ofício de Querência/MT (foto de fl. 93).

Em relação aos confrontantes, verifico que a parte autora também errou ao apontar os confinantes, conforme fls. 90/91.

Em seguida, ignorando os apontamentos, requereu o julgamento antecipado da demanda ante a revelia dos réus.

Mas eventual revelia não induz automática procedência do pedido, especialmente quando os pedidos estão contrários à perfeita individualização do imóvel.

Nestes termos, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC.

Não há custas ou honorários advocatícios pendentes. (...)”
– sic ID 247400685 com destaques.

Da análise dos documentos carreados aos autos, em especial os contratos de ID 247399713, ID 247399718 e ID 247399724, além das faturas de ID 247399735 e ID 247399735, verifica-se ser incontroversa a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
dos Apelantes, cumprindo os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Inclusive, o juízo
a quo
, ao julgar a Ação de Reintegração de Posse nº 211-85.2015.811.0080 (cód. Apolo 35217), ajuizada anteriormente pelo ora apelado João Aquiles Ledur, reconheceu a posse do ora apelante Nilson Francisco de Menzes e de terceiros sobre o imóvel em litígio desde 1997 e a possibilidade de se reconhecer a usucapião.

Por sua vez, os motivos que levaram à improcedência do pedido da ação pelo juízo sentenciante não se sustentam, isso porque, da análise do memorial descritivo de ID 247399728 e da planta do imóvel (ID 247399731), percebe-se que a área em litígio (Lote 11-A) faz parte da área total do imóvel registrado sob a matrícula nº 2.092 do 1º CRI de Querência, e confronta com os Lotes 11, 11-B e 11-J, confira-se:

Ao contrário da fundamentação do juízo
a quo
,
o Lote 11-A está devidamente identificado e descreve a mesma área da imagem de satélite acostada aos autos pelo 1º CRI de Querência
(ID

247400674 – pág. 2), vejamos:

O erro material contido na descrição do imóvel na inicial, que aponta que se trata de lote de “esquina”, não se revela motivo crível para a improcedência do pleito, haja vista que o Lote 11-A está devidamente identificado pela documentação acostada ao processo e à toda evidência não se refere ao lote de esquina (Lote 11).

Ademais, inexiste erro dos recorrentes ao apontar os confinantes, pois os documentos acima destacados evidenciam que, de fato, os confinantes são aqueles que foram citados (ID 247400171), a saber: Samário Noleto de Sousa, Cícera Freitas da Silva e Edneide Oliveira do Nascimento.

Tanto é assim, que na Ação de Usucapião nº 1000565-54.2019.8.11.0080, também em trâmite na Vara Única de Querência-MT, o juízo sentenciante acolheu o pedido da inicial e declarou a aquisição do “Lote 11” por Samário Noleto de Sousa (confinante do lote de esquina).

No mesmo

norte, o juízo
a quo
reconheceu a aquisição do “Lote 11-J” por Cícera Freitas da Silva, nos autos da Ação de Usucapião nº 1000562-02.2019.8.11.0080.

Nesse contexto, se revela inviável a manutenção da sentença, pois o imóvel encontra-se devidamente identificado, assim como os confinantes, além de estarem preenchidos os requisitos legais para a procedência do pleito.

Registra-se que, ainda que se for considerar como confinantes João Aquiles Ledur e Maria Terezinha Ledur, como consta no Ofício nº 167/2021-OE do 1º CRI de Querência (ID 247400666), se mostra descabida a intimação pessoal dos mesmos com tal fim, pois são os próprios Requeridos/Apelados, que foram regularmente citados da ação e não contestaram.

Aliás, nas sentenças proferidas nas Ações de Usucapião supracitadas (1000565-54.2019.8.11.0080 e 1000562-02.2019.8.11.0080), o juízo
a quo
acertadamente consignou que: “
Em relação aos confrontantes, verifico que a parte autora errou ao apontar os confinantes, conforme fl. 132, mas como JOÃO AQUILES LEDUR e MARIA TEREZINHA LEDUR são os próprios réus deste processo, entendo que é possível relevar esse equívoco, pois são conhecedores da demanda e apresentaram contestação
” – sic.

Somado a isso, há que se considerar que o parcelamento irregular do solo não pode ser óbice ao deferimento da usucapião, pois “
admitir-se o contrário seria o mesmo que negar vigência ao instituto e criar requisito não albergado pela norma de regência
” (TJ-SC, Apelação nº 0303832-83.2018.8.24.0004, Sexta Câmara de Direito Civil, Relator Roberto Lepper, julgado em 22/11/2022).

Assim, os elementos de convicção existentes nos autos revelam o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos Apelantes sobre a área descrita na inicial (Lote 11-A), fração ideal da área do imóvel registrado sob a matrícula nº nº 2.092 do 1º CRI de Querência, com a consequente aquisição originária da propriedade.

Convém ressaltar que a presente decisão consagra o princípio da função social da propriedade, previsto no artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal, privilegiando a destinação produtiva dos bens imóveis em detrimento de eventuais formalismos excessivos capazes de obstar o reconhecimento do direito dos possuidores.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para julgar procedente o pedido da Ação de Usucapião Extraordinário, declarando a aquisição originária da propriedade do Lote 11-A, fração ideal da área do imóvel registrado sob a matrícula nº nº 2.092 do 1º CRI de Querência-MT, conforme memorial descritivo e planta do imóvel acostados à inicial (ID 247399728 e ID 247399731).

Por consequência,
condeno
os Requeridos/Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025